Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Inexistindo omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Nas hipóteses de indeferimento liminar da reclamação, sem determinação de citação, não há que se falar em condenação a título de honorários advocatícios.
4. Embargos declaratórios dos reclamantes e do reclamado não providos.